Tribunal: STF
Processo: RE 78299
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-26
Data de publicação: 1974-08-26

Ementa:
LOCAÇÃO. RENOVATORIA IMPROCEDENTE ALUGUEL. DADA POR IMPROCEDENTE A
AÇÃO RENOVATORIA, IMPÕE-SE A ATUALIZAÇÃO DO ALUGUEL, QUE VIGORARA NO
CORRER DO PRAZO FIXADO PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.